Tribunal: TJES
Processo: 0016825-85.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016825-85.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO

–
VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

A despeito de afirmar contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifica-se que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, o v. acórdão fundamentou, de modo claro e coeso que, em se tratando de pessoa jurídica, uma vez não encontrada no domicílio fiscal, presume-se que houve sua dissolução irregular, circunstância essa que afasta a necessidade de realização de amplas buscas.

3.
Portanto, não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, mas sim, foi devidamente explicitado o motivo pelo qual a citação por edital de pessoa jurídica após tentativa frustrada de cientificação pessoal – com aviso de recebimento sob a rubrica “desconhecido” – é valida.

4
.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

5.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedente do STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH

contra o v. acórdão do evento 7506468, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7811060, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, eis que:
(I)
“nã
o se pode considerar que ocorreu o exaurimento das modalidades para a citação por edital, pois no caso concreto, ocorreu apenas parcial exaustão das possibilidades de citação
”;
(II)
“
é indispensável que o julgador disponibilize ao demandado a oportunidade de contrapor pessoalmente os argumentos autorais e criar teses jurídicas favoráveis aos seus interesses, inclusive para o pleno exercício da dialética processua
l
”;
(III)
“
a Súmula 435 do e. Superior Tribunal de Justiça, data máxima vênia, não se aplica no caso concreto pois não foram realizadas todas as diligências para a efetiva citação do executado no endereço presente nos autos, razão pela qual não há comprovação de que a empresa não se encontra mais em seu domicílio fiscal, não sendo presumível sua dissolução irregular
”.

Ademais, a embargante prequestiona os artigos 341, parágrafo único e inciso II, artigo 256 do Código de Processo Civil, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e súmula 414 do STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Alega a embargante que o v. acórdão foi contraditório em razão de supostamente contrariar o entendimento previsto no art. 256, incisos e §3° do CPC e sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em súmula 414 do STJ, contudo, se mostra incabível a alegação de contradição em relação à jurisprudência, pois a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é somente a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

Assim, no caso em apreço, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Ressalta-se que o v. acórdão fundamentou, de modo claro e coeso que, em se tratando de pessoa jurídica, uma vez não encontrada no domicílio fiscal, presume-se que houve sua dissolução irregular, circunstância essa que afasta a necessidade de realização de amplas buscas, vejamos:

[...] No que diz repeito ao argumento do apelante, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
verbete sumular nº 414
, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital foi requerida após a
tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal
, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica
“
desconhecido
”
(ID n° 6429728, fl. 63).

Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

Deve-se atentar que a executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal,
presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente
, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça
3
.

Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital. Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ. Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal. Validade da citação por edital no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2050262-17.2023.8.26.0000; Ac. 16647794; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2189).

Ademais, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento,
a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável
, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco. [...].

Portanto, não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, mas sim, foi devidamente explicitado o motivo pelo qual a citação por edital de pessoa jurídica após tentativa frustrada de cientificação pessoal – com aviso de recebimento sob a rubrica “desconhecido” – é valida.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
, para manter intacto o v. acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)